Tribunal: TJBA
Processo: 8059059-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059059-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: PAULO CESAR BOENTE SANTOS e outros (4) Advogado(s):MARCEL FERRAZ DE SANTANA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ASTREINTES. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REVOGADO O EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO AO AGRAVO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, diante do descumprimento reiterado da obrigação de fornecer continuamente medicamento oncológico, determinou a execução do valor consolidado das astreintes, o pagamento de quantia referente a meses de tratamento não fornecidos e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em analisar: a) a exigibilidade das astreintes vencidas, mesmo após o cumprimento tardio da obrigação de fazer; b) a possibilidade de revisão do valor total consolidado das astreintes, sob a alegação de excessividade e desproporcionalidade, à luz da interpretação do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, e da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça; e c) o cabimento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da justificativa de entraves burocráticos apresentada pela parte devedora para o inadimplemento. III. Razões de decidir 3. Entraves burocráticos internos da operadora de saúde, como a alegada ausência de relatório médico atualizado, não configuram justa causa para o descumprimento de ordem judicial transitada em julgado que impõe o fornecimento contínuo de medicamento essencial à vida e à saúde do paciente. A responsabilidade pela gestão de seus processos para garantir o adimplemento tempestivo da obrigação é exclusiva da parte devedora. 4. O cumprimento tardio da obrigação de fazer não possui efeito retroativo para extinguir a multa cominatória consolidada durante o período de descumprimento. A efetivação da medida apenas cessa a incidência da multa para o futuro, permanecendo hígido e exigível o débito referente aos dias de atraso, uma vez que a finalidade coercitiva do instituto visa compelir o adimplemento no tempo e modo determinados pelo juízo. 5. Conforme a dicção do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, e em consonância com o entendimento vinculante firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.766.665/RS), a faculdade de revisão judicial das astreintes, por motivo de excessividade, é restrita à "multa vincenda". A modificação do montante já vencido e consolidado é vedada, como forma de desestimular a recalcitrância do devedor e prestigiar a efetividade das decisões judiciais. 6. Atingido valor elevado em decorrência da prolongada e deliberada inércia do devedor, não cabe a sua redução sob pena de premiar a própria torpeza e esvaziar o caráter coercitivo do instituto. 7. A conduta da parte que, na fase de cumprimento de sentença, deixa de cumprir por meses a determinação judicial de fornecimento de medicamento oncológico, opondo obstáculos de natureza puramente administrativa, configura embaraço à efetivação da jurisdição e desrespeito à autoridade do Poder Judiciário, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça e justificando a imposição da sanção pecuniária prevista nos artigos 77, inciso IV, e 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau e revogando-se o efeito suspensivo previamente concedido. Dispositivos relevantes citados: Art. 77, IV; Art. 537, § 1º; Art. 774, parágrafo único; Art. 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça, EAREsp 1.766.665/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059059-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravado o ESPÓLIO DE PAULO CESAR BOENTE SANTOS, representado por seus herdeiros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA